Tribunal: STF
Processo: ARE 1505405
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu: 
“RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NÃO COMPROVADA A ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. 
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Carpina, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido da autora, determinando que o município procedesse com a nomeação e posse da parte autora, condenou em honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 
2. Narra a autora que prestou concurso público realizado pelo Município de Carpina, edital n. 01/2016, sendo aprovada e classificada em 77º lugar para o cargo de guarda municipal, de um total de 10 (dez) vagas que foram disponibilizadas no certame. 
3. Alega ainda que o cargo foi preenchido sem observância da classificação pelo simples fato de ser ocupado por servidor que fora contratado de maneira temporária, e que sequer realizou o concurso específico para o referido cargo, exercendo, portanto, as atividades de forma precária. 
4. Da análise dos elementos carreados aos autos constata-se, porém, que a autora não trouxe qualquer documento hábil a fundamentar o seu pedido, qual seja o reconhecimento do seu direito a nomeação.
5. Verifica-se que o magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide, julgando procedente a pretensão autoral. 
6. Entretanto, tendo em vista que as questões levantadas pela autora não envolvem apenas matéria de direito, mas, também fáticas, a produção de provas se torna útil e necessária para elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC. 
7. verifica-se o evidente prejuízo processual da parte apelada, que não teve a oportunidade de ser intimada para especificar as provas que, porventura, pretendesse produzir. 
8. Reexame Necessário parcialmente provido, tão somente para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Apelo prejudicado. 
9. Decisão unânime” (fls. 10-11, e-doc. 5).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 8, e-doc. 7).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 

4. A agravante alega que “os argumentos que balizam o direito subjetivo do agravante a nomeação são dissociados de remissão a conteúdo fático probatório” (fl. 3, e-doc. 12).

Anota que “o Município agravado de fato, desde à época até o presente momento, contratou, ou ao menos realizou seleção para contratar, pessoal para exercer a função de Guarda Municipal sem a prévia aprovação em concurso público, ou seja, de forma precária, em detrimento de candidato regularmente aprovado no certame” (fl. 3, e-doc. 12).

Afirma que, “em que pese a parte agravante ter se classificado fora do número de vagas, o ato da Administração Pública de efetuar contratações temporárias enquanto há candidatos classificados em certame regularmente vigente à época, durante todo este lapso temporal, implica não só em uma preterição dos candidatos que se encontram devidamente classificados dentro das vagas do aludido concurso, mas também em relação aos que figuram como classificados fora do número de vagas” (fl. 3, e-doc. 12).

Assevera que “a matéria que traz a baila o agravante é eminentemente de direito e pautada em jurisprudência dominante, sem qualquer elo a fatos e/ou provas, razão pela qual o recurso excepcional merece ser admitido e processado” (fl. 3, e-doc. 12).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (DJe 18.4.2016).

Na espécie vertente, pelo acórdão recorrido, foram analisadas as questões postas no presente caso com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos, tendo o Tribunal de origem anulado a sentença assentando não haver nos autos comprovação da alegada preterição e determinado o retorno dos autos à origem para oportunizar a produção de outras provas pela parte autora, nos seguintes termos:
“A r. sentença julgou procedente o pedido formulado por ELISANGELA CELI DE CARVALHO em face do município de Carpina, no sentido de determinar ao município réu que proceda com a nomeação e posse da parte autora no cargo de guarda municipal. 
Porém, em que pese os argumentos da apelada, entendo que não restou comprovado a alegada preterição. 
Ressalto que não há nos autos qualquer tipo de prova que demonstre a alegada preterição. 
Assim, para que seja reconhecido o direito à nomeação por preterição da ordem de classificação o candidato deve provar cabalmente esta condição. 
Nesse contexto, esclareça-se que ‘Não é simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados’ (sem cortes no original). (STJ, MS 13.823/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje de 12/05/2010). (...)
No caso dos autos não restou provado a existência de contratados temporariamente ocupando as vagas que deveriam ser ocupadas por servidores efetivos. 
Contudo, observo que o juízo a quo não oportunizou à autora de requerer a produção de provas, tendo proferida a sentença logo após apresentação das contrarrazões. 
O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte a produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia, ofende o devido processo legal e cerceia seu direito à ampla defesa e ao contraditório. 
Dessa forma, torna-se necessária a anulação, ex officio, da sentença de sobreposição, para facultar às partes a produção de outras provas, sob pena de restar configurado o cerceamento de defesa. (...)
Por oportuno, impende ressaltar que o c. STJ entende ser possível que o Tribunal anule, de ofício, a sentença, diante da necessidade de oportunizar a produção de outras provas” (fls. 4-9, e-doc. 5).
Pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, que reconheceu não ter sido demonstrada a alegada preterição e que “no caso dos autos não restou provado a existência de contratados temporariamente ocupando as vagas que deveriam ser ocupadas por servidores efetivos” (fl. 7, e-doc. 5), não há que se aplicar ao caso em exame a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral. 

Assim, para acolher a pretensão da agravante, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.209.639-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.4.2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXXV, LIV e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DE EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 5. O Tribunal de origem observou o entendimento fixado no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784 da repercussão geral). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.367.498-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Cadastro de reserva. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.144-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora